Tribunal: TJDFT
Processo: 0720150-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720150-83.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL SOUZA DA SILVA, DANIEL SOUZA DA SILVA RECORRIDO: MARIZA SOUZA DA SILVA, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ANTECIPAÇÃO TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO. 1. O pedido liminar, seja de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, tem por fim impedir que a sentença produza efeitos imediatos, razão pela qual faz-se necessário que o pedido seja realizado através de petição autônoma enquanto há pendência do julgamento do recurso de apelação. 1.1. Portanto, considerando que o pedido de concessão da tutela de urgência foi realizado no bojo da própria peça recursal enquanto pendente o julgamento do recurso em tela, o pedido não deve ser analisado, porquanto não se observou o procedimento adequado para o requerimento da liminar pleiteada. 2. A demanda não envolve relação de consumo. O vínculo contratual estabelecido entre as partes tem origem em cédula de crédito comercial, na qual os valores disponibilizados, obrigatoriamente, devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades empresariais do recorrente. Assim, a parte recorrente não se caracteriza como consumidor final, uma vez que o contrato busca o fomento da atividade empresarial, com a aquisição de insumos e bens de consumo. 3. A incidência da comissão de permanência é válida se incidir de modo isolado em valor não superior à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato para o mesmo período contratual. 4. O contrato em tela contempla exclusivamente a cobrança da “comissão de permanência a taxa de mercado do dia do pagamento” nos casos de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional. 4.1. Não se vislumbra, ainda, abusividade em relação aos índices previstos, porquanto não houve demonstração da alegada abusividade, ao passo os índices foram previstos nos limites legais e consoante orientação pacífica da jurisprudência. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, parágrafo único, do Decreto-Lei 413/1969 e 166, incisos IV, VI e VII, do Código Civil, à Lei 6.840/1980 c/c Decreto-Lei 413/1969, e ao Tema 24 do STJ (REsp 1061530/RS), defendendo a nulidade da cláusula da cédula de crédito firmada entre as partes, que estabelece a cobrança de encargos financeiros em afronta à lei de usura – juros de mora acima dos limites legais. Pugnam, por sua redução, para o percentual de 1% (um por cento) ao ano. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 56706158). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, detectada a sua insuficiência, foi determinada a intimação da parte recorrente para que providenciasse o devido complemento. Não obstante, sustenta a parte insurgente que efetuou o pagamento do valor correto a título de preparo. A respeito, tem-se que os argumentos apresentados pelo insurgente não merecem prosperar. Note-se que o recurso especial foi interposto em 6/2/2024, isto é, após a vigência da Instrução Normativa STJ/GP 1/2024. Daí se concluir que o valor devido a título de preparo seria o montante de R$ 247,14 (duzentos e quarenta e sete reais e quatorze centavos), mostrando-se insuficiente o valor recolhido pela parte a título de preparo. Assim, está configurada a deserção (artigo 1.007, § 2o, do CPC). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, o recurso especial não caberia ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não colheriam os insurgentes em relação ao apontado vilipêndio aos artigos 5o, parágrafo único, do Decreto-Lei 413/1969, 166, incisos IV, VI e VII, do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: O contrato em tela contempla exclusivamente a cobrança da “comissão de permanência a taxa de mercado do dia do pagamento” nos casos de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional. Não se vislumbra, ainda, abusividade em relação aos índices previstos. De um lado, não há demonstração da abusividade. De outro, porque os índices foram previstos nos limites legais (ID 5187083). Assim, infirmar fundamento da referida natureza seria providência que encontraria óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco caberia dar seguimento ao apelo fundando na exposta inobservância ao Tema 24 do STJ. Com efeito, a tese sustentada pela parte insurgente não foi objeto de exame por parte do acórdão impugnado, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/12/2022). Em harmonia está o entendimento esboçado no AgRg no AREsp 2350557/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/10/2023. Cumpre acrescentar que, seguindo remansosa jurisprudência da Corte Superior, não há contradição ao se afastar a alegada violação do art. 1.022 do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, porquanto é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte (AgInt no AgInt no AREsp 965092/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22/10/2021, e AgInt nos EDcl noREsp 2078734/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/12/2023). O recurso especial também não mereceria ser admitido em relação ao indicado vilipêndio aos preceitos da Lei 6.840/1980 c/c Decreto-Lei 413/1969. Isso porque “(...) incide o óbice da Súmula 284/STF, uma vez que há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido contrariados, ou quais dispositivos legais da lei citada genericamente seriam objeto de dissídio interpretativo, o que atrai, por conseguinte, o referido enunciado sumular: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.179.266/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). (AgInt no REsp 2033087/MT, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 16/8/2023). Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva da parte recorrida, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005